Tribunal: CARF
Processo: 13851.902438/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.902438/2012-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.548 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Assunto
CRÉDITO DE IPI
Recorrente
AGRI-TILLAGE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS
E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para a juntada das informações complementares que integram o
despacho decisório, a fim de instruir o processo.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Marcos Roberto da Silva (Suplente), Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de pedido eletrônico de ressarcimento formulado em PER/DCOMP de
créditos de IPI apurados no período do 3o trimestre de 2007 na monta de R$ 683.374,00
transmitido em 12/02/2010.
Conforme despacho decisório de fls. 433-436, o PER foi indeferido, diante da
inexistência de crédito, sob o argumento de que entre o período da apuração dos créditos até a
data da transmissão do PER/DCOMP, a contribuinte foi utilizando tais créditos em sua escrita
fiscal e em outras declarações de compensação, de modo que, no momento da transmissão, não
havia saldo credor:
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível
de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da
apresentação do PER/DCOMP.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13851.902438/2012-05
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.548 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.902438/2012-05

Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
41640.72544.201010.1.3.01-0505
21072.14004.291010.1.3.01-3324
03489.18409.151010.1.3.01-9456
12570.02238.151210.1.3.01-8735
38794.99017.081010.1.3.01-9669
01538.60514.200910.1.3.01-9348
36505.21966.300910.1.3.01-8590
41173.87610.291210.1.7.01-4479
08906.04323.281010.1.3.01-9066
32508.08347.250211.1.7.01-0516
25965.33436.140111.1.3.01-8171
27974.20960.170111.1.7.01-7273
35907.60920.170111.1.7.01-9564
14007.00298.170111.1.7.01-4360
01446.72884.191110.1.3.01-8758
37829.59273.121110.1.3.01-7747
37105.49343.231210.1.7.01-4314
INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no(s) PER/DCOMP:
23997.44668.120210.1.1.01-8027 Valor devedor consolidado, correspondente aos
débitos indevidamente compensados, para pagamento até 29/11/2013.

Cientificada do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade julgada improcedente pela 2a Turma da DRJ/POR, proferindo-se o Acórdão 14-
56.785, fls. 459-465, para manter o despacho decisório:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Não configura cerceamento do direito de defesa quando o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação encontraram-se
plenamente assegurados.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o encerramento
do trimestre e o período de apuração anterior ao da protocolização do pedido.
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
Perfeitamente cabível a exigência dos juros de mora calculados à taxa referencial do
sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, conforme os ditames do art. 13 da Lei n° 9.065/95 e art. 61, § 3o, da Lei
n° 9.430/96, uma vez que estas se coadunam com a norma hierarquicamente superior e
reguladora da matéria: Código Tributário Nacional, art. 161, § 1o.
MULTAS. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicá-las nos moldes da legislação que a instituiu.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.548 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.902438/2012-05

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Notificada da decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 469-481,
para repisar seus argumentos de defesa apresentados na manifestação de inconformidade,
sintetizados a seguir:
- Argumenta que a fiscalização equivocadamente negou o crédito desconsiderando
os lançamentos fiscais realizados no livro de apuração de IPI do recorrente;
- Afirma que o princípio da não cumulatividade do IPI prevista na Constituição no
artigo 153, § 3o, II é plena e não comporta exceções, tal como ocorre com tributo de mesma
natureza, o ICMS, conforme artigo 155, § 2o, II, “a” e “b”, também da Constituição;
- Com isso, o imposto somente pode incidir sobre o valor agregado em cada
operação, para onerar o consumo, e não a produção;
- Desta feita, argumenta que as aquisições de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem sujeitas à isenção, tributadas à alíquota zero ou não
tributadas, devem dar direito ao crédito de IPI, em homenagem ao princípio da não
cumulatividade;
- É evidente que a Constituição Federal não traz qualquer exceção àquele
princípio em relação ao IPI, como ocorre, por exemplo, com o ICMS;
- A não cumulatividade tem status constitucional e tem plena eficácia e
abrangência, devendo-se permitir a escrituração irrestrita dos créditos em suas aquisições;
- Com tais argumentos, conclui que é direito do contribuinte os créditos de IPI
lançados em seus livros fiscais, não sendo razoável a glosa total quando se trata de uma
indústria;
- Argumenta ter agido de boa-fé na apuração dos créditos, com todas as
informações devidamente escrituradas na contabilidade e no livro de IPI. Assim, créditos de IPI
não poderiam ser glosados pela autuação, pois os mesmos se deram de acordo com o
ordenamento jurídico que, em última instância, prestigia a boa-fé;
- Conforme artigo 142, CTN, é de competência privativa da autoridade
administrativa constituir o crédito tributário, mediante ato administrativo do lançamento,
devendo verificar a ocorrência do fato imponível tributário, determinando a matéria tributável, o
montante do tributo devido, identificando o sujeito passivo;
- Argumenta que a autoridade administrativa lavrou auto de infração tendo,
exclusivamente, por supedâneo, a mera presunção, sem demonstrar, cabalmente, como era de sua
competência, os elementos que compõem o fato jurídico tributário.
- É ônus da Administração Pública demonstrar os elementos que deram ensejo à
ocorrência do fato gerador;
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.548 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.902438/2012-05

- Defende a aplicação do princípio da verdade real e requer diligência nos livros
de IPI e documentos da Recorrente;
- Defende a aplicação de juros no limite máximo de 1%, nos termos do artigo 161,
§ 1o, CTN;
- Argumenta não ser possível admitir, em matéria tributária, que os juros sejam
equivalentes à taxas do mercado financeiro;
- A multa imposta, por sua vez, é improcedente. A sanção imputada à recorrente
ofende aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade (art. 5o , inciso LIV) e da proibição
do confisco (art. 150, inciso IV), previstos na Constituição Federal;
- Argumenta, por fim, a impossibilidade de qualquer incidência de juros sobre a
multa aplicada.
É a síntese do relatório.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos da legislação.
Conforme suma adrede, trata-se de pedido de ressarcimento PER/DCOMP:
23997.44668.120210.1.1.01-8027 com indeferimento do pedido. Ainda, no despacho decisório,
há menção à outras PER/DCOMP, que é declarações de compensação, as quais não estão nos
autos, veja:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
41640.72544.201010.1.3.01-0505
21072.14004.291010.1.3.01-3324
03489.18409.151010.1.3.01-9456
12570.02238.151210.1.3.01-8735
38794.99017.081010.1.3.01-9669
01538.60514.200910.1.3.01-9348
36505.21966.300910.1.3.01-8590
41173.87610.291210.1.7.01-4479
08906.04323.281010.1.3.01-9066
32508.08347.250211.1.7.01-0516
25965.33436.140111.1.3.01-8171
27974.20960.170111.1.7.01-7273
35907.60920.170111.1.7.01-9564
14007.00298.170111.1.7.01-4360
01446.72884.191110.1.3.01-8758
37829.59273.121110.1.3.01-7747
37105.49343.231210.1.7.01-4314
A informação que se extrai do despacho decisório é a de que os créditos foram
apurados no 3o trimestre de 2007, porém, tais créditos foram sendo utilizados para abater dos
débitos de IPI na apuração não cumulativa do imposto nos períodos subsequentes. Ademais, ao
longo do tempo a Recorrente foi apresentando outras PER/DCOMP para se aproveitar dos
créditos. Em fevereiro de 2010, mês de transmissão da PER/DCOMP em referência neste
processo, a fiscalização constatou que a Recorrente já havia utilizado grande parte dos créditos.
No entanto, como no processo só se discute o pedido de ressarcimento, não
deveria haver cobrança de um débito confessado na compensação. No entanto, o despacho
decisório apresenta a seguinte tabela:
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.548 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.902438/2012-05

A Recorrente não apresentou nenhum argumento sobre essa constatação fiscal.
Em verdade, traz argumentos que parece ser extraído de outro processo, já que não parecem se
relacionar com o caso concreto. Defende a possibilidade de apuração de créditos de IPI sobre
aquisições isentas, não tributadas ou com alíquota zero, em homenagem ao princípio
constitucional da não cumulatividade, que, por ser pleno, não comporta exceções.
Talvez essa deva ser a razão dos ajustes de crédito (glosas) nos PER/DCOMP
mencionados, mas nada disso consta dos autos.
Ao final do despacho decisório consta a afirmação de que a decisão possui
informações complementares da análise do crédito, as quais integram o despacho decisório e
estão disponíveis na página na internet da Receita Federal:
Para informações complementares da análise de crédito, detalhamento da compensação
efetuada e identificação dos PER/DCOMP objeto da análise, verificação de valores
devedores e emissão de DARF, consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br, menu
"Onde Encontro", opção "PERDCOMP", item "PER/DCOMP-Despacho Decisório".
Estas informações complementares são acessíveis apenas à RFB e ao
Contribuinte. Os julgadores do CARF, justamente por ser um órgão julgador e não ser um órgão
da RFB, não têm acesso às referidas informações complementares.
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para a juntada
das informações complementares que integram o despacho decisório, a fim de instruir o
processo.
Após, retornem os autos para julgamento, sem a necessidade de manifestação
prévia da Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital